Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014178-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAYSSA MISTICA SANTANA DE LIMA GONCALVES MARCORIO - CPF: 027.854.031-77 (ADVOGADO), DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 469.262.751-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Davi Pereira de Albuquerque Filho, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, não concedeu o pedido de antecipação da tutela de urgência, que visava a manutenção do Autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de hospital de rede privada, que disponha de recursos necessários para o caso, ainda, que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que sua família não possuir condições financeiras para mantê-lo, internado no estabelecimento hospitalar privado. Sustenta que solicitou a sua transferência para leito da Rede Pública de Saúde, sem sucesso até o momento, tendo em vista a situação de superlotação dos estabelecimentos médicos devido à pandemia do COVID-19.

Salienta que a Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que o Agravado adote as providências necessárias para que seja mantido na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de hospital de rede privada, que disponha de recursos necessários para o caso, visto que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas hospitalares, e ao final, pelo provimento do agravo.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido – id. 49163465 -.

O Agravante interpôs Agravo Interno no ID. 49210480.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada – id. 50599988 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 50823476.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu, o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a manutenção do Autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de hospital de rede privada, que disponha de recursos necessários para o caso, ainda, que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 06/10/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3o, do CPC.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021